Tribunal: STF
Processo: AI 245552
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
   RECURSO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR,
   ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
-
   O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º,
   ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que
   se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação
   processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de
   agravo por ele interposto. Precedentes.